Tribunal: TJDFT
Processo: 0740592-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740592-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: EGILDO VICTOR DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 38952713) interposto por Vinicius Passos de Castro Viana contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 38013945) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a interposição de recurso incabível. No caso, o agravante interpôs agravo interno contra decisão colegiada (ID 38013945). Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ” O Regimento Interno desta Corte, art. 265, dispõe que “caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, intime-se o agravante para manifestar-se acerca do cabimento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sua inadmissibilidade, caso suas justificativas não sejam aceitas. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022 14:57:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador